Tribunal: TCU
Processo: 036.929/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe contra o Acórdão 365/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe contra o Acórdão 365/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria da Sra. Vania Maria Nascimento Lima Rolemberg; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 365/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Vania Maria Nascimento Lima Rolemberg e conceder-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato: 9.4.1. o pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 está garantido por decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do Processo 0001596-83.2002.4.8500, que tramitou na 3a Vara da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Sergipe; 9.4.2. não é necessário emitir novo ato em nome da interessada; 9.4.3 o julgamento pela ilegalidade com registro excepcional não impede a emissão de novo ato, caso a situação jurídica da beneficiária se altere; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Sra. Vania Maria Nascimento Lima Rolemberg.